Tribunal: TJMT
Processo: 1017655-37.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017655-37.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO SANGALETTI - CPF: 938.605.101-00 (APELANTE), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), SORRISO PRIME LTDA - CNPJ: 28.955.196/0001-97 (APELADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), CAMILA TEREBINTO - CPF: 399.050.798-23 (ADVOGADO), ANALICE MARANGONI EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE
6
(SEIS) MESES – LEI N. 7.357/85 –
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DO CREDOR PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO
– INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPC – PROVIDÊNCIA ADOTADA APÓS O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – TÍTULO PRESCRITO – RECURSO PROVIDO.

1.
À luz do art. 59,
c/c art.
33, ambos da Lei nº 7.357/85, prescreve em seis meses a pretensão executiva do portador do cheque contra o emitente, contados a partir da expiração do prazo de apresentação
;

2.
Conforme o disposto no art. 240, §§ 1º e 2º, e no art. 802, ambos do Código de Processo Civil, a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação
.
O objetivo da norma é não prejudicar a parte que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mas que ficou à mercê de eventual demora do judiciário
,
conforme preconiza a Súmula 106 do STJ
;

3. Logo, a
obrigação está em o credor viabilizar a citação, não em concretizar aquela, para que ocorra a retroação do prazo prescricional, ato que independe de eventual
morosidade do Poder
Judiciário
ou esquiva do devedor
em ser citado.

4.
Assim,
“não ocorrendo
a
citação no prazo legal, por desídia da parte, não ocorre a interrupção da
prescrição.”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2299873 SC 2023/0050556-7
).

5
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eduardo
Sangaletti

contra a
sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop
que
julgou improcedente
os embargos à execução por ele
manejados contra a
dívida
perseguida
nos autos
da Ação de Execução nº
1017964-29.2021.8.11.0015
,
representada pelo Cheque nº
01181, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O
apelante sustenta a
prescrição
do título,
alegando que a apelada não tomou as providências necessárias para a citação no prazo legal, o que teria impedido a interrupção da prescrição.

No mérito, defende a inexigibilidade do título, sob o argumento de que o cheque foi emitido em garantia de contrato de compra de defensivos agrícolas, que não foram entregues, justificando a sustação do pagamento.

Com isso, busca a reforma da sentença para acolher as matérias alegadas ou, alternativamente, p
leiteia a inversão parcial dos ônus sucumbenciais, alegando má-fé da apelada ao protocolar petição em segredo de justiça, o que o teria induzido a erro na argumentação sobre a prescrição intercorrente.

Nas
contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença,
arguindo preliminar de violação à
dialeticidade
, e, no mérito, defendendo
que não houve prescrição e que o apelante não conseguiu desconstituir a força executiva do título.

O caso dispensa a
intervenção
do Ministério Público.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A parte
apelad
a alega
em suas contrarrazões a ausência de
dialeticidade
da medida recursal, aduzindo que o apelo interposto se limitou a reproduzir as matérias já lançadas no pleito inaugural, não impugnando efetivamente os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo, de forma objetiva,
observo que razão não assiste ao apelado.

O princípio da
dialeticidade
recursal exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de
fato e de direito que justifiquem
a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Nesse sentido, nas razões recursais v
erifico que a parte expôs
de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar,

não h
avendo
que se falar em violação ao princípio mencionado.

A propósito, cite-se julgado deste
Eg
. Sodalício:

“(...) Não há falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade
quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (
g.n
).

“(...) Verificando que
a apelação deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida
, não há que se falar em violação ao princípio da
dialeticidade. (...)
” (N.U 1001503-36.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no

DJ
E
02/08/2024) (
g.n
).

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal,
razão pela qual rejeito a preliminar
arguida.

É como voto

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que Eduardo
Sangaletti
é executado na origem por dívida estampada no Cheque nº 01181, no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), emitido
em 30/03/2024. Em suas alegações, defendeu a prescrição material do título, alegando descumprimento do prescrito pelo art. 240, § 2º, do CPC, além do abandono processual por 11 (onze) meses.

O credor/embargado apresentou sua impugnação aos embargos à execução. Na sequência, as partes
se
manifestaram pelo julgamento antecipado da lide, sendo prolatada sentença nos seguintes termos:

“Vistos.
[...]
No que toca a alegada prescrição
, em que pese
a
argumentação da parte embargante, esta
não restou configurada
, porquanto
o credor ingressou com a ação antes de consumado o prazo prescricional e a demora na consumação da citação não pode ser imputada a ele
, incidindo o teor do enunciado da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
No caso, consoante de denota dos autos, verifica-se que
o despacho inicial foi proferido em 04/02/2022
(Id. 122206515 - Pág. 36-39 [Id. 74983336/execução]),
publicado em 08/02/2022
, tendo a parte exequente providenciado o
depósito da diligência em 07/03/2022
(Id. 122206515 - Pág. 40-43 [Id. 78789722/78792707/execução]).

Outrossim, no que se refere a intimação de Id. 81877378 (autos da execução), embora datada de 07/04/2022 (Id. 122206515 - Pág. 47 [Id. 81877378/execução]), somente teve sua disponibilização no DJEN em 01/07/2022, conforme se verifica do extrato anexo, tendo a parte exequente se manifestado em 18/07/2022 (Id. 90203598/execução).

Igualmente, a intimação de Id. 92178634 (autos da execução), datada de 10/08/2022, foi disponibilizada em 07/03/2023 (extrato anexo) e a parte
exequente se manifestou na mesma data (Id. 111683057/111683077-execução).

Destarte, considerando que o feito não restou paralisado por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado por inércia da parte exequente/embargada, rejeito a arguição de prescrição. A propósito:
[...]

Pois bem.

À luz do
art. 59,
combinado com art. 33, ambos
da Lei nº 7.357/85,
prescreve em seis meses a pretensão executiva do portador do cheque contra o emitente, contados a partir da expiração do prazo de apresentação, que será de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar.

No caso em análise, a cártula foi emitida em 30/03/2021, na cidade de
Sinop-MT
, enquanto sua apresentação se deu em praça diversa, logo, o prazo prescricional do título teve início em 30/05/2021. Assim, o prazo para a propositura da ação executiva expiraria em 27/11/2021. A ação de execução nº 1017964-29.2021.8.11.0015 foi distribuída em 30/09/2021, respeitando, portanto, o prazo prescricional da cártula.

Extrai-se dos autos que o despacho
citatório
foi proferido em 04/02/2022,
publicado em 08/02/2022
,
cumprindo ao credor adotar as providências necessárias
a

viabilizar a citação do devedor. Entretanto, somente em 07/03/2022
foi comprovado pelo exequente o pagamento da diligência do oficial de justiça para que providenciasse a citação do executado.

O art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC,
prescrevem
que:

“
Art. 240.

A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A
interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar
,
no prazo de 10 (dez) dias
, as providências necessárias para
viabilizar a citação
,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1º.
[
...]”

Na mesma linha de acepção, dispõe o art. 802, do CPC:

“Art. 802.
Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em
observância
ao disposto no § 2º do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Como se vê, a regra processual vigente estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data de propositura da ação. O objetivo da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mas que ficou à mercê de eventual demora do judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais, conforme preconiza a Súmula 106 do STJ, que transcrevo:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”
(SÚMULA 106
, CORTE
ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que houve inércia do próprio cr
edor, que, devidamente intimado,
deixou de observar o prazo regulado pelo diploma processual civil
para possibilitar
à citação do devedor, adotando as providências
cabíveis
após o decurso de mais de 15
(quinze) dias do despacho
citatório
, ou seja, em total inobservância ao delineado pelo § 2º do art. 240 do CPC.

Com efeito, o referido dispositivo não socorre a parte desidiosa, que deixa de agir com a diligência que a lei determina para dar seguimento à demanda proposta, mesmo que haja demora por parte do Poder Judiciário.
Assim,
“
n
ão ocorrendo
a
citação no prazo legal, por desídia da parte, não ocorre a interrupção da prescrição.”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2299873 SC 2023/0050556-7
).

A propósito, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“(...)

I - Ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação da requerida não retroagisse para afastar a prescrição.
II –
O que a norma processual dispõe é que
depois do despacho para citação da parte,
o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias
. Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.

(N.U 1002810-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 21/04/2023)

(
g.n
).

“(...)
Diante de pretensão executiva afeta a título de crédito, lastreada em cédula de crédito rural, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, §3º, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genebra.

Não há se falar em interrupção da prescrição se o exequente não adota, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação válida da parte executada, na forma do art. 240,
§2º do CPC
, mostrando-se, pois, escorreita a sentença que reconhece a prescrição do título pelo decurso do prazo correspondente.
”
(N.U 0002612-62.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 28/06/2019)
(
g.n
).

“(...)
Se, ajuizada a demanda,
a citação não se realiza no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil
, (artigos 219 e 617 do CPC 73),
não há que se falar em interrupção do prazo prescricional quando do despacho citatório
. Em outras palavras, não ocorre
a
interrupção do prazo prescricional quando o exequente não obtém êxito na citação do executado dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC. No caso, a demora na citação não pode ser imputada ao mecanismo da Justiça, uma vez que as diligências solicitadas foram atendidas em tempo hábil, razão pela qual não se aplica a Súmula 106 do STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004984-70.2013.8.11.0040, Relator:
Des
(
a
)
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)
(
g.n
).

Observa-se do preceituado pelos artigos 240 e 802 do CPC, assim como a partir da jurisprudência consolidada, que a obrigação está em o credor viabilizar a citação, não em concretizar
aquela
, para que ocorra a retroação do prazo prescricional, ato que independe de
eventual morosidade
do Poder Judiciário
,
ou esquiva do devedor em ser citado.

Na hipótese dos autos, o Cheque nº 001181, título executado na Ação de Execução nº 1017964-29.2021.8.11.0015 e, a rigor da Lei nº 7.357/85, teria a sua exigibilidade expirada em 27/11/2021. Assim, não tendo o credor agido com a diligência exigida pelo art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, inexistem causas interruptivas da caducidade, tornando-se patente a ocorrência de prescrição.

Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado para declarar prescrito o Cheque nº 001181, cártula que lastreia a Ação de Execução nº 1017964-29.2021.8.11.0015, reformando, por conseguinte, a sentença objurgada.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecido na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024